Tribunal: TJMT
Processo: 1022551-94.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022551-94.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRENTE), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (REPRESENTANTE), ROSA MARIA POMIM BELO - CPF: 878.588.431-68 (RECORRIDO), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– APRESENTAÇÃO PELO RECLAMADO DE FICHA CADASTRAL E COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS, CONTENDO ASSINATURA EM NOME RECLAMANTE –
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA EM TEMPO OPORTUNO
–NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO - RECURSOS PREJUDICADOS.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 167089305, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como dos débitos discutidos nos autos.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a indenização
por
danos morais, enquanto que o demandado, em suas razões recursais, alega
a legitimidade da contratação e dos débitos discutidos nos autos.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pela autora no id. 167089315. Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte reclamada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora foi surpreendida com a ameaça de inscrição de seu nome no cadastro restritivo de crédito, referente a débitos que afirma desconhecer, visto não possuir relação jurídica com empresa demandada.

O reclamado, em sede de contestação (ids. nos 167089298 e 167089303), anexou aos autos
a ficha cadastral, bem como o comprovante de recebimento de mercadorias
, contendo assinatura em nome da autora
,
os quais foram devidamente impugnados pela reclamante no id. 167089304
,
afirmando
não ter assinado tais documentos, nem contratado os serviços do demandado
.

Ainda, alega que a
caligrafia da suposta declaração de cadastro juntada pela requerida, se verifica ter sido emanada de pessoa com certo grau de instrução, ao contrário da autora, que mal sabe escrever o nome
.
(grifei)

Contudo, percebe-se a incompetência do Juizado para julgar o feito, ante a necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95.

No caso
,
somente o especialista técnico consegue esclarecer, com segurança, a existência ou não de fraude, uma vez que a sua análise é feita através de métodos e equipamentos adequados
.

Logo,
ante a semelhança havida entre a assinatura firmada no
comprovante de recebimento de mercadorias
e aquelas constantes dos documentos que instruíram a inicial
, tenho que imprescindível a realização de perícia grafotécnica para a efetiva averiguação da autenticidade das assinaturas, fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. I. A autora nega que tenha assinado o contrato trazido aos autos pelo banco demandado II. Destarte, considerando a negativa da requerente referente quanto à contratação, necessária se mostra a realização de perícia grafotécnica para o deslinde da controvérsia. III. Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Inteligência do art. 51, II, da Lei no 9.099/95 PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível No 71002908390, Segunda Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, Turmas Recursais, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em 14/12/2011)

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE,
in verbis:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Pelas razões expostas,
declaro
,
de ofício
,
a incompetência do Juizado Especial Cível
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95,
restando prejudicado os recursos interpostos pelas partes
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023